Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0027379-31.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DESPACHO Ao apelado-autor para que esclareça, em cinco dias, o seu pedido (id. 15511445), pois não há depósito judicial realizado nos presentes autos. Brasília - DF, 13 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora